Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTAS E ESQUADRIAS. MORA. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. ATRASO EM RAZÃO DE ALTERAÇÕES EXIGIDAS PELO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DA ÚLTIMA PARCELA. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL.

1. Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Em ação de obrigação de fazer para o cumprimento integral do contrato de prestação de serviços, verificando-se que a parte ré, fornecedora do serviço, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de culpa pelo atraso e nem o cumprimento integral da obrigação (art. 373, inciso II, do CPC), pertinente a incidência da multa estabelecida na cláusula penal para a hipótese de descumprimento do prazo convencionado.

3. O instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, é postulado do direito obrigacional que prevê que o contratante inadimplente não pode exigir adimplemento da outra parte, mormente quando existir interdependência entre as obrigações. Dessa forma, não comprovado o cumprimento de sua parte na avença, não pode a apelante exigir o cumprimento da parte que cabe ao apelado.

4. Recurso parcialmente conhecido, e improvido.